Tribunal: TJBA
Processo: 8057827-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057827-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA SODRE e outros

Advogado(s): ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Acórdão Embargado enfrentou de forma suficiente as questões de fato e de direito relevantes para a solução da lide, não configurando omissão o fato de não acolher as teses da parte.

No presente caso, foi aplicada corretamente a responsabilidade objetiva do fornecedor com base na teoria do risco do empreendimento, entendendo não demonstrada a excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

A majoração da indenização decorreu de análise do conjunto probatório e da gravidade do dano, não havendo exigência legal de cotejo expresso com precedentes análogos, desde que a decisão seja fundamentada.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC é satisfeito com a oposição dos Embargos, ainda que rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes

Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
a

Apelação Cível

de
nº 8057827-43.2022.8.05.0001
,
tendo como
Embargante -

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

e, como
Embargad
a
-
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA SODRE
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11